Tribunal: STF
Processo: HC 73066
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-10-17
Data de publicação: 1995-10-17

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Princípio do contraditório.
3. Recebida a denúncia, tentou-se a citação pessoal da paciente, para o
interrogatório. Não encontrada, procedeu-se ao chamamento por
edital. Decretação da revelia. 4. Após a sentença condenatória, a
intimação pessoal também não se fez possível. Intimação por edital.
5. Inocorrência do alegado cerceamento de defesa. 6. Na hipótese,
não compareceu espontaneamente a paciente ao Tribunal para ser
interrogada. Apelou e teve julgado o recurso. Não é possível
emprestar ao direito do acusado a ser interrogado a extensão, que a
paciente, bacharel em Direito, pretende dar a essa prerrogativa, de
modo a submeter a atuação da Justiça à sua pessoal disposição, nos
termos em que o fez. 7. Habeas corpus indeferido.